Tribunal: TJDFT
Processo: 0734534-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PANDEMIA DE COVID-19. CUMPRIMENTO. ATUAL IMPOSSIBILIDADE. ADPF 828/DF.
1. Em razão do decido pelo E. Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF, indeferem-se as reintegrações de posse de natureza coletiva que sirvam de moradia a populações vulneráveis em ocupações anteriores a 20 de março de 2020, estando suspensa a realização de tais desocupações, segundo os critérios estabelecidos na Lei 14.216/2015, até 30/06/2022.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Jugou-se prejudicado o agravo interno.